Tribunal: TJSP
Processo: 2312858-53.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Pleito objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto. Inviabilidade. Sentença transitada em julgado em 17.04.2023. Inadequação da via eleita. Visa o presente pedido à reforma substancial da sentença a quo e, como tal, denota-se que a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Pleito objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto. Inviabilidade. Sentença transitada em julgado em 17.04.2023. Inadequação da via eleita. Visa o presente pedido à reforma substancial da sentença a quo e, como tal, denota-se que a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual deve ser objeto de ação própria, qual seja, a revisão criminal, nos moldes disciplinados pelo art. 621 e seguintes, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.